Tribunal: TJPA
Processo: 0802291-70.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802291-70.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JACINO FERREIRA DUARTE

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. DO PEDIDO DE LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA
SENTENÇA CONTRÁRIA AOS INDÍCIOS DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.
INCABIMENTO. NULIDADE POR FALTA CITAÇÃO DO REQUERENTE. ABANDONO DE DEFESA AO REVISIONANDO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. REFORMA. EQUÍVOCOS DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. AUSENCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECURRSO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
A via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que
o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado,
visto tratar-se de
ameaça ou lesão ao direito de ir e vir
;

2.

Mérito.

2.
1. I
nfere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral e documental construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente
;

2.2. Considerando que o acusado compareceu a audiência, conforme se verifica do documento acostado a ID 12647039 – Págs. 127/128, não tendo, a ausência de citação acarretado prejuízo ao réu, não cabe cogitar sua nulidade. Noutro giro, não há que se falar em
abandono de defesa ao revisionando
, tendo em vista que foi oportunizado ao revisionando o devido processo legal
;

2.3.
Não prospera a alegação de que houve excesso de linguagem na pronúncia, que se converteu em Juízo acusatório e não de admissibilidade, pois conforme consta da ID 12647041 – Pág. 354, verifiquei que a defesa do acusado desistiu do Recurso Penal em Sentido Estrito, recurso este utilizado para possível análise do inconformismo da decisão de pronúncia. O réu já foi sentenciado, e o momento oportuno para que fosse analisado o inconformismo do revisionando, precluiu;

2.4. Na dosimetria realizada, apenas a circunstância judicial da culpabilidade, do art. 59, do Código Penal, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, mantendo-a desfavorável e sem modificar o
quantum
da pena;

3. Recurso conhecido e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de março e término em 04 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/Pa, 28 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
JACINO FERREIRA DUARTE
, através de advogado constituído, objetivando reformar a
r.
sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/Pa, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, II, do Código Penal
.

Consta da denúncia, que no dia 02.04.1989, por volta das 12:30h, no Garimpo Ressaca, Ilha da Fazenda, no município de Senador José Porfírio, quando a vítima se achava em sua casa, foi procurada pelo acusado, que interrogou-a sobre comentários que a vítima teria feito a sua mulher, se iria repeti-los, recebendo uma resposta afirmativa de “Neguinha”, desferiu na mesma 04 (quatro) tiros de revolver, vindo a mesma a falecer.

Assevera que o acusado alegou que “neguinha” o vinha perseguindo e que ele pedira a mesma para que saísse de sua vida e que em resposta recebera palavrões e ofensas. Entretanto, deve ser ressaltado que essa afirmação é do acusado, não havendo outras declarações para contradita-la.

Esclarece a peça acusatória que o acusado quando bebe costuma desconhecer os amigos e andar só armado, e que Jacino já havia prometido de morte a vítima “neguinha”.

Narra da revisional que o autor fora condenado perante o juízo da Vara Única da Comarca Senador José Porfirio nos autos n°. 0000004-82.1989.814.0058, em decorrência de suposta prática de delito de estupro previsto no art. 121, §2º, II do CPB contra Maria Zélia Pereira da Silva. A pena dimensionada por aquele juiz foi de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses.

Alega que
o ora revisionando foi condenado sem quaisquer provas seguras de sua autoria
referente ao crime imputado a si, pois nos autos há apenas o testemunho de uma pessoa, que não o suficiente para a condenação.

Requer, inicialmente, que o Requerente possa
aguardar a decisão final da revisão criminal em liberdade, ou prisão domiciliar, ou outra cautelar
que entender cabível, pois não possui qualquer outro feito criminal contra si, possui residência fixa, trabalho lícito e o próprio feito em si não possui a segurança suficiente para restringir a liberdade do requerente.

Afirma que a
sentença foi contrária aos indícios do processo
, já que não há qualquer sinal de autoria do crime, já que somente uma testemunha ouvida, que sequer presenciou os fatos.

Aduz que houve
evidente nulidade na falta citação do requerente
, que se apresentou no dia da audiência, sem sequer ter sido citado, o que não é possível de convalidação. Deste modo, deve o processo retroagir até esta fase, sendo declarada então a extinção da punibilidade pela prescrição.

Assevera que houve
abandono de defesa ao revisionando
, que se viu órfão de uma atuação defensiva deficitária e desidiosa no sentindo de que Houve abandono de defesa e defesa deficitária quando não foi apresentada a Resposta à Acusação, nem mesmo para arrolar testemunhas e após quando intimada a Defensoria através de uma servidora, quando da decisão do RESP, bem como que quanto à não apresentação da Resposta à Acusação, tal fato desencadeia também nulidade absoluta, conforme o art. 564, IV do CPP, já que elemento sem o qual não pode um processo penal seguir, devendo então o processo retroagir para tal fase, acarretando também na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalta que o juízo, na sentença de pronúncia, aduziu que o requerente “teve clara intenção de cometer o homicídio, vez que efetuou quatro disparos com arma de fogo contra a vítima”. Sabe-se que
a sentença de pronúncia não deve se extrapolar
, para não macular os futuros jurados em seu veredicto, conforme o art. 413 CPP.

Alega também que evidente está que houve incrível
excesso na linguagem
, quando que sumariamente disse que o requerente teve total intenção de ceifar a vida da vítima, quando o correto seria uma linguagem menos pejorativa.

Afirma ainda que a defesa percebeu alguns
equívocos na dosimetria da sentença
, a começar pela valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
, que fizeram a pena base saltar para 13 (treze anos) de reclusão.

Conclui que o juízo de primeiro grau se confunde da reprovabilidade com a culpabilidade da teoria tripartite de crime, já que em sua própria fundamentação diz que o suposto autor do crime teria a capacidade de agir de outra forma e sabia do caráter ilícito de sua atitude, ou seja, se confundiu com a culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta. Já sobre as circunstâncias do crime, mais uma vez temos a dizer que sua valoração negativa não encontra respaldo nos próprios autos e na fundamentação do juízo a quo, vez que o que supostamente ocorreu, também é o que exclusivamente é previsto no tipo penal do artigo, não tendo o que se falar em maior reprovabilidade da conduta do agente, o fato de saber o que estava fazendo e que poderia ter feito outra atitude.

Por fim, requer,
preliminarmente
, conceder, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil, visto que o demandante não se encontra em condições econômicas de arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No
mérito
, seja a tutela antecipada em revisão criminal para que o revisionando aguarde o julgamento do feito em liberdade, ou prisão domiciliar ou outra cautelar cabível, em razão de suas circunstancias pessoais favoráveis e pela fragilidade da condenação, que poderá perfeitamente ser reformada, ou para que seja possibilitado ao revisionando o direito de recorrer em liberdade através do recurso cabível, já que houve evidente abandono de defesa que o prejudicou, conforme mencionado acima, expedindo-se assim o seu alvará de soltura e caindo por terra o trânsito em julgado, pedido este que se faz tanto em sede de tutela, quanto no mérito. Seja reconhecido que a sentença foi contrária aos indícios do processo (art. 621, I do CPP), já que apenas um testemunho prestado em juízo, sem ser testemunha ocular, absolvendo assim o revisionando. Seja reconhecido a ausência de citação e o abandono de defesa, com o evidente prejuízo ao réu e seu direito de recorrer, dando ainda mais amparo à revisão criminal ou, alternativamente, que seja devolvido prazo para recorrer em liberdade em sede de tutela antecipada ou no mérito, com a consequente retirada do trânsito em julgado e devolução da liberdade do revisionando, declarando a extinção da punibilidade, após expedição de alvará de soltura. Seja reconhecida o excesso de linguagem na sentença de pronúncia, determinando nova prolação de sentença. Ou, seja reformada a sentença, valorando como favoráveis as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, devendo a pena restar em seu mínimo legal, com a declaração de extinção da punibilidade.

A ID 14.02.2023 – Pág. 584 dos autos, deferi o pedido de gratuidade da justiça.

A sentença transitou em julgado, certidão ID 12647044 – Pág. 571.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pela
improcedência
da Revisão Criminal requerida por JACINO FERREIRA DUARTE, a fim de que seja integralmente mantido o
v. decisum
.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

1. Preliminar. Do pedido de liberdade.

Requer o revisionando que possa
aguardar a decisão final da revisão criminal em liberdade, ou prisão domiciliar, ou outra cautelar
cabível, pois não possui qualquer outro feito criminal contra si, possui residência fixa, trabalho lícito e o próprio feito em si não possui a segurança suficiente para restringir a liberdade do requerente.

Ocorre que, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que
o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado,
visto tratar-se de
ameaça ou lesão ao direito de ir e vir
, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do Art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16).

Por outro lado, é cediço que, em sede de Revisão Criminal, tal pleito não possui previsão legal, mas é doutrinária e jurisprudencialmente admitido, em casos excepcionais nos quais a urgência e/ou a relevância se mostrem inquestionáveis diante da prova pré-constituída.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada.
II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que o acolhimento da pretensão revisional demandaria incursão nas provas dos autos. III - Por fim, a negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento da Revisão Criminal. Agravo regimental desprovido. (AgRg na REVISÃO CRIMINAL Nº 5560 - DF (2020/0335921-7); Relator: Ministro Felix Fischer; Julgado em 24.02.2021)

Dessa maneira,
não conheço
do pedido interposto.

2. Mérito.

2.1.
Sentença contrária aos indícios do processo.
Alegada ausência de provas da autoria.

Alega que
o ora revisionando foi condenado sem quaisquer provas seguras de sua autoria
referente ao crime imputado a si, pois nos autos há apenas o testemunho de uma pessoa, que não o suficiente para a condenação.

Afirma que a
sentença foi contrária aos indícios do processo
, já que
não há qualquer sinal de autoria do crime
, vez que somente uma testemunha ouvida, que sequer presenciou os fatos.

Quanto a alegação de inexistência de autoria, observo que o próprio acusado JACINO FERREIRA DUARTE, em juízo,
confirmou os fatos narrados na inicial
:
“
que são verdadeiras as imputações contidas na denúncia
; que o acusado era unido com Maria do Carmo; que a vítima de nome Neguinha, sem aparente motivo, sempre o chama de palavrões, inclusive o chamando de “corno”; que ao passar pelo réu a vítima comentava textuais “olha o corno passando ai”; que no dia do fato o réu bebeu na “currutela” e foi até a casa da última para conversar com ela sobre as razões da tratá-lo daquela maneira: que a última não lhe deu nenhuma explicação para tal comportamento, tendo inclusive repetido os palavrões;
que não lembra quantos disparos deu na vítima mas que ouviu dizer que foram quatro disparos; que não lembra os locais onde o disparo acertaram a vítima; que após o crime o acusado se evadiu do local; que o motivo de ter atirado na vítima foi ela ter o chamado de “corno” várias vezes;
que naquela época no garimpo, ser chamado de “corno” era motivo para se sentir muito mais ofendido do que atualmente; que ficou preso durante um mês e três dias; que não respondeu outros processos anteriormente e nem depois dos fatos; que na época ingeria bebida alcoólica, mas não estranhava as pessoas; que possui três filhos e uma nova companheira, uma vez que a companheira daquela época é falecida; que a arma do crime foi entregue ao cabo Paixão e permanece com a polícia; que conhecia a vítima apenas de vista e não sabe os motivos que a levava a lhe ofender com palavras porque nunca tinha acontecido nenhum problema com ela; que na época dos fatos tinha a compleição física pequena e por isso a vítima se referia sua pessoa "corninho"; que possuía a arma do crime a aproximadamente quatro anos; que na época dos fatos, naquela região, as pessoas costumeiramente andavam armadas, pois “não havia lei que proibisse” andar com arma, como ocorre nos dias atuais; que se sente arrependido do que fez se fosse dias atuais, deixaria a vítima “pra lá” ou no máximo a processaria pelas ofensas; (...)”. (grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em ausência de autoria quando o autor do crime confessa seu delito.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO ? ART. 121, §2º, II e IV DO CPB ? ALEGAÇÃO DE ,DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA -

TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ? CONFISSÃO DO RÉU EM TODAS AS FASES DO PROCESSO ? DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA ? PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS ? DECISÃO MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese levantada pela defesa não merece prosperar, inicialmente porque, diversamente do alegado pela Defesa, o réu confessou o crime na esfera judicial por duas ocasiões, quando da audiência de instrução, antes de pronúncia e confessou novamente em plenário, mesmo que tenha sido uma confissão qualificada, demonstra a autoria delitiva.

2. Não existe qualquer contradição na decisão do Conselho de Sentença, posto que estão presentes provas cabais de autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas testemunhais, quanto pelo laudo de exame cadavérico, constante às fls. 51/53.
Portanto, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, nem mesmo quanto a autoria, posto que existem provas contundentes de autoria, inclusive, como já mencionado a confissão do réu em todas as fases do processo.

3. Ademais, estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ?c? e determina que ?é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos?.

4. A decisão do Tribunal do Júri, somente pode ser questionada, em virtude da existência do princípio do duplo grau de jurisdição, e ainda assim, este só prevalecerá, com relação ao mérito do julgamento feito pelo Júri, em caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conquanto, o Tribunal em sede de 2º Grau Jurisdição, se considerar que houve decisão contrária as provas, determinará que seja realizado novo julgamento popular, não havendo, portanto, a substituição da vontade do povo na prolação do veredicto, caso a matéria devolvida ao Tribunal seja relativa ao mérito da decisão proferida pelo Júri.

5. Assim, se a impugnação tiver relação a decisões proferidas pelo Juiz-Presidente é plenamente possível a modificação da decisão pelo Juízo ad quem. Porém, no presente caso, o Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o que julgado pelo Conselho de sentença e o apelante questiona questão meritória da decisão dos jurados, sendo assim, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.

6. Sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitraria e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. (2018.01230962-60, 187.654, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02).

Já quanto a ausência de materialidade, esta encontra-se superada pelo Boletim de Ocorrência, ID 12647038 – Págs. 30/46, Laudo Cadavérico acostado aos autos, ID 12647038 – Pág. 45/, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, ID 12647038 – Pág. 43/, onde consta a apreensão da arma utilizada no crime.

Ademais,
a sentença não foi contrária a prova dos autos, pois a condenação do revisionando seu deu com base no arcabouço probatório acostado nos autos e, principalmente, pela confissão do réu
, não havendo que se falar em condenação baseada em depoimento de um única testemunha.

Assim, após pós análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral e documental construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Oportuno salientar, que nenhuma prova nova foi trazida aos autos,, capaz de refutar a decisão proferida pelo júri .Assim, julgo improcedente o pedido neste ponto.

2.2. Nulidade por falta citação do requerente. Abandono de defesa ao revisionando.

Aduz que houve
evidente nulidade na falta citação do requerente
, que se apresentou no dia da audiência, sem sequer ter sido citado, o que não é possível de convalidação. Deste modo, deve o processo retroagir até esta fase, sendo declarada então a extinção da punibilidade pela prescrição.

Assevera que houve
abandono de defesa ao revisionando
, que se viu órfão de uma atuação defensiva deficitária e desidiosa no sentindo de que Houve abandono de defesa e defesa deficitária quando não foi apresentada a Resposta à Acusação, nem mesmo para arrolar testemunhas e após quando intimada a Defensoria através de uma servidora, quando da decisão do RESP, bem como que quanto à não apresentação da Resposta à Acusação, tal fato desencadeia também nulidade absoluta, conforme o art. 564, IV do CPP, já que elemento sem o qual não pode um processo penal seguir, devendo então o processo retroagir para tal fase, acarretando também na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sem razão, contudo.

É cediço que a citação é o ato pelo qual o réu toma conhecimento da acusação lançada na denúncia. É o seu chamamento a Juízo para se defender.

Assim, se o acusado, ainda que não tenha sido citado formalmente, tomou conhecimento inequívoco da acusação contra si lançada e constitui defensor nos autos para representá-lo, não cabe falar em nulidade por falta de citação, sendo sabido que o comparecimento do acusado, com a constituição de defensor sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, considerando que o acusado compareceu a audiência, conforme se verifica do documento acostado a ID 12647039 – Págs. 127/128, não tendo, a ausência de citação acarretado prejuízo ao réu, não cabe cogitar sua nulidade.

Noutro giro, o argumento de que houve
abandono de defesa ao revisionando
, também não merece guarida.

Analisando atentamente os autos, observei que a defesa utilizou de todos os meios necessário para a assistência ao acusado, não tendo deixado de se manifestar no decorrer do processo, não havendo, portanto que se falar em ausência de defesa.

2.3. Excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Ressalta que o juízo, na sentença de pronúncia, aduziu que o requerente “teve clara intenção de cometer o homicídio, vez que efetuou quatro disparos com arma de fogo contra a vítima”. Sabe-se que
a sentença de pronúncia não deve se extrapolar
, para não macular os futuros jurados em seu veredicto, conforme o art. 413 CPP.

Alega também que evidente está que houve incrível
excesso na linguagem
, quando que sumariamente disse que o requerente teve total intenção de ceifar a vida da vítima, quando o correto seria uma linguagem menos pejorativa.

A alegação de que houve excesso de linguagem na pronúncia, que se converteu em Juízo acusatório e não de admissibilidade,
igualmente não prospera
.

A um, porque conforme consta da ID 12647041 – Pág. 354, verifiquei que a defesa do acusado desistiu do Recurso Penal em Sentido Estrito, recurso este utilizado para possível análise do inconformismo da decisão de pronúncia.

A dois, porque o réu já foi sentenciado, e o momento oportuno para que fosse analisado o inconformismo do revisionando, precluiu.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia.

2.4. Reforma. Equívocos da dosimetria da pena.

Afirma ainda que a defesa percebeu alguns
equívocos na dosimetria da sentença
, a começar pela valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
, que fizeram a pena base saltar para 13 (treze anos) de reclusão.

Conclui que o juízo de primeiro grau se confunde da reprovabilidade com a culpabilidade da teoria tripartite de crime, já que em sua própria fundamentação diz que o suposto autor do crime teria a capacidade de agir de outra forma e sabia do caráter ilícito de sua atitude, ou seja, se confundiu com a culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta. Já sobre as circunstâncias do crime, mais uma vez temos a dizer que sua valoração negativa não encontra respaldo nos próprios autos e na fundamentação do juízo
a quo
, vez que o que supostamente ocorreu, também é o que exclusivamente é previsto no tipo penal do artigo, não tendo o que se falar em maior reprovabilidade da conduta do agente, o fato de saber o que estava fazendo e que poderia ter feito outra atitude.

Colaciono Sentença
a quo
, na parte dosimétrica:

“(...) Atendendo às circunstâncias judiciais art. 59 do Código Penal,
verifico intensidade da reprovabilidade em grau mediano, porque agiu por sua conveniente vontade, tinha plena consciência do caráter ilícito de sua conduta, teve muitas oportunidades para sopesar outras eventuais atitudes que poderia inibir ocasionais insultos da vítima bem como poderia interromper o iter criminis e, mesmo assim, praticou o ilícito
; é possuidor de bons antecedentes no momento dos fatos, pois não há registros de outros delitos que tenha praticado; apesar da gravidade do delito, não há comprovação de má conduta social ou de perfil psicológico deturpado; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal e foram considerados para qualificar o delito;
as circunstâncias do crime são intensamente desfavoráveis porque o réu cometeu o crime no interior da residência da vítima, após perambular durante considerável período armado e alcoolizado pela localidade, atacando-a repentinamente e sem que ela lhe oferecesse qualquer risco à integridade física do réu;
as consequências do crime são favoráveis porque o grau de afetação ao bem jurídico verificou-se como desdobramento normal do delito; o comportamento da vítima, ainda que brandamente, contribuiu para o crime.

Esclareça-se que adotamos o entendimento de que as circunstâncias judiciais exasperam a pena por sua intensidade, no conjunto, e não em razão de cálculos aritméticos de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis.

Assim, constatando-se que o conjunto das circunstâncias judiciais é medianamente desfavorável ao réu, resta autorizado a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo a pena-base em 13 (treze anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes a analisar. O Conselho de Jurados reconheceu em favor do réu as circunstâncias atenuantes do artigo 65, inciso III, alíneas "c" e "d", e art. 66, ambos do Código Penal. Com isso, atenuo a pena em um ano, de forma que se alcança uma pena-provisória de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, na ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva, entendendo a necessária e suficiente ao caso.

Portanto, em face da deliberação do Conselho de Sentença; CONDENO JÁCINO FERREIRA DUARTE, qualificado nestes autos, ao cumprimento, em estabelecimento adequado, da pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao que dispõe o art. 121, § 2.9, II, do Código Penal.

A pena deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, 5 20, alínea "a" do Código Penal, considerando a pena de reclusão superior a oito anos. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
“trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).”

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, apenas a circunstância judicial da culpabilidade, do art. 59, do Código Penal, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, mantendo-a desfavorável e sem modificar o
quantum
da pena, não havendo, portanto, efeito prático.

Passemos a sua análise:

1ª fase da dosimetria.

a)

Culpabilidade:
é reprovável, uma vez que o acusado desferiu 04 (quatro) tiros na vítima, extrapolando o limite do razoável para a conduta criminosa;

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela.

Vejo então que não merece qualquer reforma a decisão recorrida no ponto que tange ao
quantum
da dosimetria, já que o valor da reprimenda corporal feita pelo juiz presidente do Conselho de Sentença se mostrou escorreita e com boa técnica, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 28 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/04/2023